Tribunal: TJES
Processo: 5008076-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008076-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO DE CARVALHO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato coator que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, notadamente em razão da pena cominada ao delito ser inferior a quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal para justificar a decretação da prisão preventiva em face de crime cuja pena máxima é inferior a quatro anos; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, como medida cautelar, exige a presença cumulativa dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo imprescindível que a pena máxima em abstrato do delito seja superior a quatro anos, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no próprio art. 313.

4. O delito imputado ao paciente — posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) — possui pena máxima de três anos de detenção, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 313, I, do CPP.

5. Ausentes também as hipóteses dos incisos II e III do art. 313 do CPP, uma vez que o paciente não é reincidente, tampouco há notícia de existência de medidas protetivas de urgência ou de crime cometido com violência doméstica ou familiar.

6. O juízo de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes, deve ser o responsável por fixar as medidas cautelares adequadas ao caso concreto, conforme art. 282 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige, além dos fundamentos do art. 312 do CPP, o preenchimento de pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 313 do mesmo diploma, não sendo cabível quando a pena máxima do crime imputado for inferior a quatro anos; 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é adequada e suficiente quando ausentes os pressupostos legais para a custódia cautelar, especialmente em caso de réu primário e sem risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, e 319; Lei nº 10.826/03, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, rel. Des. Convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 22.08.2022; TJES, HC nº 5007811-58.2022.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, j. 29.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008076-55.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
SÃO MATEUS

PACIENTE:
LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

R
ELATOR
: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ FERNANDO DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

contra suposto ato coator do Juízo Plantonista da Audiência de Custódia de São Mateus/ES que, nos autos do processo nº 0000502-73.2025.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, e
(ii)

“(...
)
o crime de posse de arma de fogo é apenado com detenção, e possui pena máxima em abstrato inferior a 4 anos
”.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
consoante decisão de id 13842217.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 14495073.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14672817, opinou pela
denegação
de ordem.

Pois bem. Como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes: (i) a viabilidade do direito, consubstanciada na prova de existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, e em indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com fundamento nas situações descritas no art. 312 do mesmo diploma processual.

O art. 312 do CPP, ao seu turno, estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) para a garantia da ordem pública; (b) para a garantia da ordem econômica; (c) para a conveniência da instrução criminal; e/ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Compulsando detidamente os autos, consta da Audiência de Custódia, com cópia no id 13837377, que:

“No presente caso, conforme narra o APFD, durante um cumprimento de diligência policial para levantamento de local de crime de homicídio, os policiais civis identificaram o suspeito, qual seja, o autuado, o qual indicou onde estava a arma do crime, sendo de pronto dado voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo. Conforme pesquisas, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, a soltura do autuado colocará em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.”

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o paciente supostamente praticou o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, cuja pena máxima abstrata é de 3 (três) anos de detenção.

Ocorre que, nesse cenário, não resta preenchido

o requisito constante ao art. 313, do CPP, na medida em que, se por um lado não houve demonstração de que há medidas protetivas de urgência fixadas em face do paciente (inciso III), igualmente não se trata de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (inciso I).

Além disso, não consta a informação de que o paciente tenha sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, conforme preconizado pelo inciso II do mencionado dispositivo.

Nesse sentido, julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – PEDOFILIA NO MEIO VIRTUAL, ART. 241-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1) A prisão preventiva se trata de uma limitação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, sendo a ‘ultima ratio’ entre todas as medidas cautelares previstas no processo penal, devendo seu uso ser reservado apenas para casos excepcionais.
2) A prisão preventiva decretada não possui fundamentação idônea, já que a pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 241-B do CPP se encontra situado no intervalo entre 01 (um) e 04 (quatro) anos, sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato superior a quatro anos
, além disto se trata de paciente primário, com condições pessoais favoráveis, possui trabalho e endereço fixos, emprego com carteira assinada e filhos, não havendo nenhum indício que leve a presumir que não vá colaborar com o andamento da instrução processual ou tampouco frustrar a aplicação da lei penal. 3) Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Isto posto, compreendo que a prisão preventiva é inviável, de modo que o magistrado de piso poderia ter
aplicado qualquer, inclusive mais de uma, das medidas cautelares diversas da prisão preceituadas pelo art. 319 do CPP, não podendo, contudo, aplicar a prisão preventiva.

(TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel:. Des. Convocada CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Dje: 22/08/2022)
(grifei)

_________________

HABEAS CORPUS. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 313, DO CPP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A QUATRO ANOS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. É sabido que, em relação ao cabimento, o decreto da prisão preventiva exige o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, e deve ser fundamentado, ainda, com base em elementos concretos e específicos revelados em algum dos requisitos expostos no art. 312, do mesmo diploma legal. 2.
Hipótese em que o crime em apuração envolve pena máxima igual a quatro anos, não se amoldando, portanto, à exigência do artigo 313, I, da legislação processual penal. Além disso, o paciente tem em seu desfavor apenas atos infracionais pretéritos, razão pela qual também não pode ser enquadrado no artigo 313, inciso II, pois, tecnicamente, não foi condenado anteriormente por “crime”.
O delito pelo qual o paciente foi denunciado também não tem relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, muito menos há dúvida sobre a sua identidade civil. 3. Ordem concedida para manter os efeitos da decisão liminar por meio da qual foi revogada a prisão preventiva, mediante manutenção de medidas cautelares alternativas.

(TJES; HC 5007811-58.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Des. Rel. Helimar Pinto; 29/09/2022)
(grifei)

Sendo assim, não se verifica na situação em concreto, ao menos por ora, a presença de algum dos requisitos autorizadores previstos no art. 313 do CPP para aplicação da cautelar máxima, mormente o inciso I do mencionado dispositivo impõe que a pena privativa de liberdade máxima deve ser superior a 4 (quatro) anos.

Nesse contexto, considerando o caráter excepcional da prisão cautelar e a ausência do requisito previsto no art. 313 do CPP, revela-se adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente diante do fato de o paciente ser primário e não haver indícios de que possa obstruir a instrução processual ou frustrar a aplicação da lei penal.

Assim, cabe ao juízo de primeiro grau fixar as medidas cautelares diversas da prisão que entender pertinentes, à luz do art. 282 do CPP, considerando que é ele quem detém contato direto com os fatos, as partes e os elementos probatórios, estando, portanto, em posição privilegiada para avaliar as particularidades do caso concreto e os fins previstos na legislação processual penal.

Diante dessas considerações, confirmando a decisão liminar proferida no id 13842217,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
conceder parcialmente a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conceder parcialmente a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.